Tribunal: CARF
Processo: 10980.724441/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.724441/2017-14
ACÓRDÃO
1301-007.025 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013
INEXATIDÃO MATERIAL. EMBARGOS INOMINADOS. ACOLHIMENTO.
As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto na
decisão, provocadas pelos legitimados para opor embargos, deverão ser
recebidos como embargos inominados para correção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados para sanar as omissões apontadas, sem efeitos infringentes, nos termos do
voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN) face a Acórdão de Embargos de Declaração proferido por esta
Turma Ordinária.
2.

Por bem retratar a demanda, transcreve-se o “Relatório” elaborado no âmbito do
“Despacho de Admissibilidade de Embargos”, em que este Relator, na condição de Presidente
Fl. 3003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.025 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724441/2017-14
2
desta Turma Ordinária, admitiu, “com fulcro no art. 65, § 3o, e 66 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF)”, os “embargos apresentados
pela Fazenda Nacional, a fim de que a questão suscitada seja objeto de manifestação por este
Colegiado”, face à “hipótese de provável erro material, por lapso manifesto” (e-fls. 3000/3001):
“Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional [e-fls.
2995/2996] em face do Acórdão de Embargos no 1301-006.309, de 15 de março de
2023 [e-fls. 2978/2993, proferido para sanear omissão/contradição no Ac. de
Recurso Voluntário no 1301-003.903, de 15/05/2019], por meio do qual a 1a Turma
da 3a Câmara da 1a Seção assim se manifestou:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para alterar as redações dos
dispositivos do Acórdão e Conclusão, nos termos do voto do Relator.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Constatada omissão e contradição no acórdão embargado, tais vícios devem ser
suprimidos com a prolação de acórdão integrativo.
Ciente da decisão, a Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração (fls.
2.995), sob o argumento de que o acórdão padeceria de omissão, nos seguintes
termos:
Pela análise do Acórdão no 1301-006.309, verifica-se a existência de uma omissão
no dispositivo.
Eis a redação do dispositivo do acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para alterar as redações dos
dispositivos do Acórdão e Conclusão, nos termos do voto do Relator.
Contudo, é importante destacar a redação da conclusão do acórdão:
Por todo o exposto, acolho parcialmente os Embargos, sem efeitos infringentes,
para dar as seguintes redações aos dispositivo do Acórdão e Conclusão:
Em face do exposto, requer a União (Fazenda Nacional) seja conhecido e provido o
presente recurso para que essa e. Câmara sane a omissão no dispositivo, de modo que venha expresso que
o acolhimento dos Embargos do contribuinte foi apenas parcial” (negritos do original; grifou-se).

Fl. 3004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.025 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724441/2017-14
3
VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
3.

Os Embargos são tempestivos (e-fls. 2994 e 2997), nos termos do art. 79 do Anexo II
do RICARF, pelo que dele se conhece.
4.

Compulsando-se os blocos de assuntos e respectivos resultados em que se dividiu o
“Voto” proferido no âmbito do Ac. no 1301-006.309, constata-se o seguinte:
4.1.

O primeiro, nomeado “PRELIMINARES DE NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
LAVRADOS EM VIOLAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 579/2012 E INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA À
ESFERA ADMINISTRATIVA”, teve a seguinte conclusão: “se é certo que as Autoridades Julgadoras
de 1a e 2a instâncias se manifestaram acerca do assunto, também é certo que o dispositivo e a
conclusão do ‘Voto’ merecem reparos, no sentido de aclarar o quanto decidido. Pelo exposto,
neste tópico, assiste razão à Embargante”.
4.2.

O segundo, nomeado “MÉRITO: DELIMITAÇÃO DA ACUSAÇÃO FISCAL QUANTO À
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS, CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO
BANCO ESTATAL ALEMÃO PARA O PAGAMENTO DA SUBVENÇÃO E NÃO INCIDÊNCIA DO IRPJ E DA
CSLL SOBRE TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS”, teve como resultado “não se verificando omissão
sobre os assuntos em comento, não assiste razão à Embargante”.
5.

Nesse caminhar, decidiu-se, em sede do mencionado Acórdão de Embargos, que o
Acórdão de Recurso Voluntário no 1301-003.903 e sua conclusão deixariam de ter a primeira
redação e passariam a ostentar a segunda:
De:
“Acordam os membros do colegiado, em: (i) por unanimidade de votos: a) rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão de primeira instância e não conhecer do recurso em relação à
matéria submetida ao crivo do Poder Judiciário; [...]”
“Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, exceto quanto à matéria
submetida ao crivo do Poder Judiciário; [...]”
Para:
“Acordam os membros do colegiado, em: (i) por unanimidade de votos: a) rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão de primeira instância e não conhecer do recurso em relação à
matéria submetida ao crivo do Poder Judiciário, relativa à natureza indenizatória da verba
recebida da União e na impossibilidade de que ela componha a base de cálculo de IRPJ e CSLL;
[...]”.
“Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, exceto quanto à matéria
submetida ao crivo do Poder Judiciário, relativa à natureza indenizatória da verba recebida da
União e na impossibilidade de que ela componha a base de cálculo de IRPJ e CSLL; [...]”.
Fl. 3005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.025 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724441/2017-14
4
6.

Assim, nos termos postos pela Embargante, infere-se que o trecho do Acórdão ora
embargado que guarda correlação com seu conteúdo é a redação de sua conclusão.
7.

Pelo exposto, acolho os Embargos opostos pela PGFN, para, sem efeitos
infringentes, dar a seguinte redação ao dispositivo do Ac. no 1301-006.309:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para alterar as redações dos
dispositivos do Acórdão e Conclusão, nos termos do voto do Relator”.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 3006
DF CARF MF
Original